Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-76.2021.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000836-76.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRENES FERREIRA BELLUCCI - ME - CNPJ: 14.224.201/0001-87 (APELADO), CLEONILDO OLIVEIRA LEITE - CPF: 009.367.141-58 (APELADO), IRENES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 209.064.041-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de adotar esta providência, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, em respeito a exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível aflorado pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos do Executivo Fiscal nº 1000836-76.2021.8.11.0053, que moveu em desfavor da empresa IRENES FERREIRA BELLUCCI-ME e seus sócios CLEONILDO OLIVEIRA LEITE e IRENES FERREIRA DE SOUZA, e que, em suma, EXTINGUIU o feito, com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Inconformado com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, O ESTADO DE MATO GROSSO busca, por via do presente apelo, a nulidade da sentença sob os fundamentos a seguir:

1 – Que a extinção do feito ocorreu por suposto abandono da causa, sem que, contudo, fosse precedida da indispensável intimação pessoal da demandante para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão contida no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil;

2 – Que o fato gerador da extinção do processo foi a suposta inércia da apelante em cumprir a determinação judicial concernente à manifestação nos autos quanto à devolução negativa dos ARs relativos à citação dos executados.

3 – Que em nenhum momento ocorreu, por parte da exequente, o sustentado abandono da causa, o qual, inclusive, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumido, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes, de maneira especial, da inércia reiterada do autor que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

4 – Finaliza suas razões externando que para seja reconhecido o esteado abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, com a advertência prevista no §1º do artigo 485 do CPC, para que a falta seja suprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese versanda (Id.1498480).

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, por total ausência de comprovação do
animus
de abandonar a causa, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão admoestada, tendo em vista que a inércia decantada não restou configurada nos autos e, ainda que tivesse ocorrido, a extinção da lide se deu sem que, antes, fossem observadas as disposições contidas no §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

O recurso foi tempestivamente apresentado, conforme certidão de fls. 7 pdf - TJMT. (Id. 149809486).

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação válida.

Remetidos os autos a esta Corte, por critérios regimentais, foram a mim distribuídos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra a empresa IRENES FERREIRA BELLUCCI-ME e seus sócios CLEONILDO DE OLIVEIRA LEITE e IRENES FERREIRA DE SOUZA, em apertada síntese, extinguiu o feito por abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, de cuja decisão discorda o Ente Público Fiscalizador.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não da
decisum
monocrático que extinguiu o feito ao fundamento de abandono da causa pela autora/apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ajuizou ação de execução fiscal em desbenefício da empresa IREENES FERREIRA BELLUCCI-ME e seus sócios IRENES FERREIRA DE SOUZA e CLEONILDO OLIVEIRA LEITE, tendo como desígnio o recebimento de crédito tributário de ICMS, consubstanciado nas CDAs n. 20118771891, 20118797804, 20118884201 e 2018929232, no valor de R$ 70.505,23 (setenta mil quinhentos e cinco reais e vinte e três centavos).

Determinada a citação dos executados por carta com aviso de recebimento, não se logrou êxito. Diante desse fato, determinou-se a citação pessoal, que, também, não chegou a ser efetivada.

Conforme consulta realizada no andamento processual na instância singela, tem-se que por apenas uma vez a Fazenda Pública Estadual foi convocada a manifestar-se nos autos para nele dar impulsionamento ao feito e continuidade na intimação, via mandado.

Constatei que todas essas intimações foram realizadas de forma genérica e via correio (Id. 149809476 e Id. 149809477). E as intimações por via mandado sequer chegaram a ser cumpridas pelo Oficial de Justiça, tudo isso ocorrendo antes da prolação da decisão extintiva, fundamentada no fato de que houve o abandono da causa por parte da exequente.

O suposto abandono foi a causa motivadora da extinção do feito sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões que já foram tracejadas no relatório.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

É certo que quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução:
deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1º do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1º.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir, com clareza solar, que antes de decretar a extinção do feito o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício, no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1º do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1º, do artigo 267, do Código de Processo Civil”. (Grifei).

Assim, analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, cheguei à conclusão de que, com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, na extinção do feito, não vislumbrei a preambular intimação pessoal do Ente Público Fiscalizador, exigida no §1º do art. 485 do CPC, de forma que a inobservância contida no aludido dispositivo legal acarreta, por si só, a nulidade do ato sentencial, sendo necessário o prosseguimento do feito.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1º, DO CPC.

1 – O termino do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art.

485, § 1º, do CPC.

2 – A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 – No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 – Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo
in albis
, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o

revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 – Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 – Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad

extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando,

conforme acima

demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido. (REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

O entendimento deste Sodalício trilha no mesmo sentido,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ETINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC NÃO OBSERVDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDOD E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Destarte, levando em consideração que a intimação da parte autora, ora apelante, não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença hostilizada e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023